Tribunal: TJES
Processo: 5000253-70.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000253-70.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: LIONETE DOS SANTOS MACIEL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000253-70.2020.8.08.0011

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(a):
LIONETE DOS SANTOS MACIEL

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HORÁRIO DE EMBARQUE NÃO ATENDIDO PELO CONSUMIDOR. ESCALA ENTRE VOOS. TEMPO SUFICIENTE PARA O
CHEK-IN
. AUSENTE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Segundo a alegação do recorrido, em apertada síntese, a escala do voo entre Guarulhos e Foz do Iguaçu estava marcada para as 9h50min do dia 18/11/2019, conforme confirmação das passagens enviada pela CVC Agência de Viagens. Contudo, ao comparecer para o embarque, o voo teria partido de forma antecipada.

2. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços, o que justificou a restituição dos valores gastos com o novo voo e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que são objeto de irresignação recursal.

3. Pois bem. O recorrido alega que houve falha na prestação dos serviços da agência de turismo (CVC) que lhe entregou o cartão de embarque do voo entre Vitória e Guarulhos, mas para seguir viagem para Foz do Iguaçu precisou realizar o
chek-in
, o que causou a perda do voo que partiria às 9h50min. Argumentou ainda que, chegando ao portão de embarque, foi informado que o voo já havia partido.

4. Ressalta-se que a responsabilidade das companhias aéreas prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14), o que, de resto, deflui da natureza pública desses serviços, que são concedidos pela União, nos moldes do art. 37, §6º, c/c art. 21, inciso XII, “c”, ambos da Constituição da República. Cumpre lembrar, no entanto, que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores
excludentes do nexo causal
que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de
culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC.

5. No caso, a verossimilhança da causa de pedir na inicial, fundada em falha na prestação dos serviços da companhia aérea quanto ao suposto adiantamento do voo de ida de Guarulhos a Foz do Iguaçu, em 18/11/2019, foi colocada em xeque após a análise minuciosa das provas nos autos.

6. Segundo consta no bilhete de passagem aérea, o recorrido deveria comparecer às 9h10min para o embarque para Foz do Iguaçu, pois o voo partiria às 9h50min. A informação da partida do voo também consta no documento entregue pela agência de viagens, estando ciente o recorrido da necessidade de chegar com antecedência para o
check-in
. Ainda, analisando os horários das passagens aéreas, o recorrido teria desembarcado às 8h00min em Guarulhos, possuindo tempo suficiente para realizar o
check-in
para a nova escala (de Guarulhos a Foz do Iguaçu).

7. Dessarte, não vislumbro falha na prestação dos serviços da agência de turismo, que prestou as informações corretas, e da mesma forma, da companhia aérea recorrente, pois não há nos autos comprovação de que houve adiantamento do horário do voo. O fato de ter que “enfrentar fila” para realizar o
chek-in
é corriqueiro e não representa, por si só, falha na prestação dos serviços da recorrente. Ademais, não há provas de uma situação anormal, como tumulto no balcão de atendimento.

8. Insta ressaltar que, em tese, não se deve ser exigir do consumidor prova complexa do fato, eis que se trata da parte hipossuficiente da relação consumerista, contudo, é seu o ônus da demonstração mínima do alegado em relação à conduta da fornecedora, mormente porque o caso aparenta ter havido culpa exclusiva da vítima, que não compareceu a tempo para o embarque.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.